Tribunal: TJES
Processo: 0006328-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006328-06.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR
DEFENSIVA.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do
in dubio pro societat
e.
Precedente do STJ.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006328-06.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANT
Ô
NIO PEREIRA
, contra a sentença de fls. 2.135/2.144 (8º volume), proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma ocasião, a Magistrada, pronunciou, também, os réus HAMILTON MATTOS ANDRADE NETO e WAGNER GUIMARÃES PEREIRA, pela prática do mesmo crime, submetendo-os, de igual maneira, a julgamento pelo Conselho de Sentença. Embora devidamente intimados, manifestaram o desejo de não recorrer da decisão que os pronunciou (fls. 2.158 e 2.159).

Registro, ainda, que havia outro réu, a saber, ÂNGELO HENRIQUE FERRAÇO ANDREÃO, todavia, sua punibilidade foi extinta em razão da sua morte (vide decisão de fl. 1.971 e verso).

D
A PRELIMINAR.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma questão de ordem preliminar, suscitada pela defesa do recorrente, razão pela qual passo a enfrentá-la.

N
ulidade da sentença.

Pleiteia a defesa que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, eis que a Magistrada fundamentou indevidamente com excesso de linguagem a decisão.

Contudo, em detida análise acerca da sentença, vejo que razão não assiste a defesa, pois, da sua simples leitura, constato que a Juíza limitou-se a rejeitar a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas suscitada, e constatar a existência de indícios de autoria e a materialidade delitiva, desprovida, portanto, de aptidão suficientemente capaz de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Destarte, não existe na sentença de pronúncia, nenhum juízo de valor que pudesse ser qualificado como pré julgamento.

Portanto,
REJEITO
A PRELIMINAR
, e passo a análise do mérito.

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, a defesa pugna pela impronuncia do réu, ante a ausência de indícios suficientes de autoria do acusado na empreitada criminosa.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de maio de 2017, em via pública, na Rua Desembargador Sampaio, em frente a um Cerimonial, no Bairro Praia do Canto, nesta capital, o corréu WAGNER, a mando do corréu ÂNGELO HENRIQUE (falecido), com participação do recorrente e do codenunciado HAMILTON, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si, matou a vítima JOÃO BATISTA AMORIM, mediante disparos de arma de fogo.

Aduz que o crime foi praticado pelos acusados ANTÔNIO, HAMILTON e WAGNER, mediante promessa de recompensa, proposta por ÂNGELO HENRIQUE, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que foi atraída para o local do delito, sob o pretexto de receber uma quantia devida. Logo após sair do local, o ofendido foi seguido, surpreendido e executado, a partir de informações estratégicas acerca de sua localização e trajeto, dificultando qualquer possibilidade de reação.

No presente caso, registre-se que a materialidade do delito, se encontra sobejamente comprovada por meio do Laudo Cadavérico de fls. 281/282, do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 46/48, dos Laudos de Exame de Equipamento Eletrônico de fls. 69/70, 298/300 e 335/337, dos Autos de Apreensão de fls. 242/249, 250/252 e 269/270.

Quanto aos indícios de autoria, destaco, inicialmente, o teor do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 316/320, bem como das Interceptações Telefônicas realizadas.

Da prova oral colhida às fls. 1.678/1.679, 1.680/1.681, 1.682, 1.682, 1.684/1.686, 1.687, 1.719, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.728, 1.729, 1.739, 1.942, 2.004, 2.018 e 2.052, é possível se extrair, apesar da grande complexidade dos fatos e da trama desmascarada pelas autoridades policiais, os fortes vínculos do acusado com o mandante do homicídio da vítima, e sua participação na empreitada criminosa, ao tentar intermediar a contratação de um executor para a vítima.

Ainda, corroborando os indícios da participação do recorrente no crime, consta da mídia de fl. 2.127, interceptação telefônica, na qual se denota a participação do acusado, em conjunto com os demais autores do crime, na tentativa de obstruir os trabalhos investigativos da Polícia Civil.

Além disso, dos depoimentos acima mencionados, constam os relatos de várias testemunhas, todas afirmando que souberam da participação do ora recorrente na conduta.

Destarte, ao contrário do que alega a defesa do recorrente, estão presentes indícios de autoria do delito a ele imputado, o que já basta à admissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente se considerarmos que, neste momento processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nessa fase o princípio
in dubio pro societate.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem destacou que o conjunto probatório carreado até o momento dá lastro à versão apresentada pela acusação, frisando que “as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de associação criminosa, previstos no Código Penal” (e-STJ fl. 1.276).
(...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 2.300.867; Proc. 2023/0052808-5; ES;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023
; DJE 05/06/2023, negritei e grifei).

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao plenário a inteireza da acusação.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.